Tribunal: TJSP
Processo: 1034239-89.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Serviços profissionais. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência.

Pretensão de afastamento da averbação de existência da ação na matrícula do imóvel. Alegação dos autores de que adquiriram o imóvel e de que na época não existia nenhuma anotação na matrícula.

Ação de arbitramento de honorários ajuizada em 16/08/218. Decisão que deferiu a anotação na matrícula em 04/07/2019. Autores

Ementa:
Serviços profissionais. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência.

Pretensão de afastamento da averbação de existência da ação na matrícula do imóvel. Alegação dos autores de que adquiriram o imóvel e de que na época não existia nenhuma anotação na matrícula.

Ação de arbitramento de honorários ajuizada em 16/08/218. Decisão que deferiu a anotação na matrícula em 04/07/2019. Autores que adquiriram o imóvel em 29/08/2018. Autores que adquiriram o imóvel quando ainda não citados os réus alienantes na ação de arbitramento e quando inexistia registro de existência da ação na matrícula do imóvel. Boa-fé dos autores que se presume, competindo ao credor a prova da má-fé. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido para julgar procedentes os embargos de terceiro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814453
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034239-89.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes DIEGO
RIBEIRO CLEMENTE e MELINA MANENTE MARTORELL, é apelado SÉRGIO
GILMAR SCHNEIDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034239-89.2019.8.26.0602 -Voto no 23528
2
Apelação n° 1034239-89.2019.8.26.0602
Apelantes: Diego Ribeiro Clemente; Melina Manente Martorell
Apelado: Sergio Gilmar Schneider
Comarca de Sorocaba 7a Vara Cível
Juiz de Direito: Diogo Correa de Morais Aguiar
Voto no 23528
Serviços profissionais. Embargos de terceiro. Sentença de
improcedência.
Pretensão de afastamento da averbação de existência da ação na
matrícula do imóvel. Alegação dos autores de que adquiriram o
imóvel e de que na época não existia nenhuma anotação na
matrícula.
Ação de arbitramento de honorários ajuizada em 16/08/218.
Decisão que deferiu a anotação na matrícula em 04/07/2019.
Autores que adquiriram o imóvel em 29/08/2018. Autores que
adquiriram o imóvel quando ainda não citados os réus alienantes
na ação de arbitramento e quando inexistia registro de existência
da ação na matrícula do imóvel. Boa-fé dos autores que se
presume, competindo ao credor a prova da má-fé. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido para julgar procedentes os embargos de terceiro.
A r. sentença proferida a f. 88/91 destes autos de embargos
de terceiro apresentados por DIEGO RIBEIRO CLEMENTE e MELINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034239-89.2019.8.26.0602 -Voto no 23528
3
MANENTE MARTORELL, em relação a SERGIO GILMAR SCHNEIDER,
julgou-os improcedentes e condenou os embargantes no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
Apelaram os embargantes (f. 94/106), buscando a reforma
da r. sentença. Alegaram, em suma, que: a) o embargado sequer possui um
título executivo; b) estão na posse do imóvel desde a data da confecção do
instrumento particular de compra e venda em 29/08/2018; c) efetuaram o
pagamento integral do valor constante no contrato, conforme cópias dos
cheques entregues devidamente compensados, extrato bancários e CRV
dos veículos entregues em pagamento; d) são adquirentes de boa-fé; e)
para que o contrato de compra e venda não possa surtir efeito é necessário
a declaração de nulidade, o que não ocorreu; f) o réu cobra a título de
honorários o valor de R$41.461,40; g) foram averbadas nas matriculas dos
imóveis deixados pela finada a existência da ação de arbitramento de
honorários; g) adquiriram o imóvel de boa-fé, pagaram por ele e não podem
efetuar a regularização devido a averbação determinado pelo Juízo.
A apelação, preparada (f. 165/167, complementado a f.
196/197), foi contrarrazoada (f. 171/172).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 05/02/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 92); a
apelação, protocolada em 17/02/2020, é tempestiva.
Os autores, ora apelantes, ingressaram com a presente ação
objetivando afastar a averbação da existência de ação judicial na matrícula
do bem imóvel localizado na Alameda Franca n. 182, Vila Nova Sorocaba,
matricula 69.355 do 1o Cartório de Registros de Imóveis de Sorocaba/SP (f.
07/10).
Alegaram que: a) o réu move em relação ao Espólio de
Magali Rodrigues Martins Gonçalves e seus herdeiros Everton Rodrigues

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034239-89.2019.8.26.0602 -Voto no 23528
4
Gonçalves e Wellington Roberto Gonçalves ação de arbitramento por ter
patrocinado ação de inventário/arrolamento; b) na ação de arbitramento,
processo n. 1030991-52.2018.8.26.0602, foi determinada a averbação na
matrícula do imóvel da existência do referido processo; c) a averbação, Av.
5, foi efetuada em 22/07/2019; d) a averbação impede qualquer ato de
cessão do referido imóvel; e) adquiriram o imóvel, conforme o Instrumento
Particular de Venda e Compra de Imóvel celebrado em 29/08/2018, com
assinaturas reconhecidas por autenticidade em 31/08/2018; f) os
vendedores assumiram a responsabilidade de finalizar o inventário em
andamento para a regularização da matrícula; g) antes de adquirirem o
imóvel adotaram todas as cautelas necessárias, verificando a eventual
existência de ações em relação aos alienantes perante o Serasa,
analisando também a matrícula do imóvel, que não existia observações; h)
verificaram também a existência de débitos que poderiam recair sobre o
imóvel perante a Municipalidade local; i) não conseguiram efetuar o registro
do formal de partilha, formalizado em 30/04/2019 e o da escritura de venda
do imóvel em razão da averbação inserida na aludida matrícula relativa à
pendência do processo judicial de arbitramento de honorários; j) são
terceiros de boa-fé; k) quando da aquisição não existia qualquer execução
em desfavor dos vendedores.
Consta dos autos o instrumento particular de venda e compra
de imóvel do imóvel matriculado sob no 69.355 no 1o CRI de Sorocaba/SP,
datado de 29/08/2018 em que figuram como compradores os autores e
como vendedores Wellington Roberto Gonçalves e s/m e Everton
Rodrigues Gonçalves e s/m, (f. 13/22).
Conforme certidão imobiliária de f. 35, verifica-se que foi
averbada a existência do processo n. 1030991-52.2018.8.26.0602, movida
pelo ora réu, em relação ao Espólio de Magali Rodrigues Martins
Gonçalves e outros, Av. 5, realizada em 22/07/2019.
O réu ingressou com ação de arbitramento, processo n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034239-89.2019.8.26.0602 -Voto no 23528
5
1030991-52.2018.8.26.0602, em relação ao Espólio de Magali Rodrigues
Martins e Everton Rodrigues Gonçalves e Wellington Roberto Gonçalves
alegando que: a) foi contratado para o ajuizamento de
arrolamento/inventário do falecido José Gonçalves e que foi estabelecido
honorários no valor de 6% do valor real do monte-mor ou respectivamente
sobre o quinhão que caberia a cada um, conforme constou no contrato; b)
um pouco antes da finalização do inventário os mandantes revogaram os
mandatos sem pagar os honorários, tendo recebido apenas R$1.500,00
quando do momento da contratação pagos pela Sr. Magali, que também
faleceu; c) o inventário estava em torno de 95% concluído; d) faz jus a
honorários no valor de R$41.461,40, ou seja, de 5,7% do monte-mor.
Naquela ação de arbitramento, o advogado, ora réu, pleiteou
a indisponibilidade de bens imóveis ainda registrados em nome dos
genitores dos réus Everton e Wellington e o magistrado, em 04/07/2019,
indeferiu o pedido, deferindo apenas a anotação nas matrículas imobiliárias
(f. 463 daquele processo). Não houve sentença ainda nesta ação de
arbitramento.
A ação de arbitramento foi ajuizada em 18/08/2018 e,
quando os autores adquiriram o imóvel, em 29/08/2018, os réus naquela
ação ainda não tinham sido citados.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo firmou o entendimento de que para a configuração de fraude à
execução é necessário ter ocorrido a citação valida dos réus e de que,
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus
da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda
capaz de levar o alienante à insolvência, ou seja, da má-fé.
Menciono, a propósito, o jugado:
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034239-89.2019.8.26.0602 -Voto no 23528
6
N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE
DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA.
PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659,
§ 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO
CPC.
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É
indispensável citação válida para configuração da fraude de execução,
ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente
aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o
ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se
letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em
fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a
averbação referida no dispositivo.
2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.
2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a
sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo
para a realização da instrução processual na forma requerida pelos
recorrentes.
(REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado
em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)
Menciono, ainda, a jurisprudência recente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 113
DO CÓDIGO CIVIL, 18 DA LEI 6.766/79 E 1o DA LEI 6.404/76.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
467 DO CPC/73. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA
375/STJ. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DA
PENHORA OU DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. PRESUNÇÃO DE MÁ-
FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AGRAVO PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034239-89.2019.8.26.0602 -Voto no 23528
7
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284
do STF.
2. Esta Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de
prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, nos termos
das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. No tocante à alegação de ofensa à coisa julgada, o Tribunal de origem
firmou entendimento acerca da inexistência de identidade entre ações
(mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), cuja
modificação demanda o reexame de provas.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte
Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo,
"inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o
ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR,
Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/12/2014).
5. No caso dos autos, conforme delineado no v. acórdão recorrido,
inexistia registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do
imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que as agravantes,
terceiras adquirentes, tinham conhecimento da execução movida pela
agravada em desfavor do alienante. Logo, é inviável o reconhecimento da
fraude à execução.
6. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp 1552880/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
AO ART. 593, I E II, DO CPC/73. FRAUDE À EXECUÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
PRÉVIO
DA
PENHORA DO BEM JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS COMPETENTE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 375 E
568 DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal de origem afastou a alegada fraude à execução ante o
reconhecimento de que não houve o registro prévio de penhora do bem
alienado no Cartório de Registro de Imóveis competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034239-89.2019.8.26.0602 -Voto no 23528
8
3. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."
Enunciado n. 375, da Súmula do STJ.
4. Estando o acórdão recorrido em plena consonância com a
jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula no 568
do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema.
5. Em virtude de anterior advertência em relação a aplicabilidade do
NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do referido
Código, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da
respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt nos EDcl no REsp 1707057/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe
10/04/2019)
No caso, o instrumento particular de compra e venda foi
firmado em 29/08/2018 quando inexistia registro de existência da ação na
matrícula do imóvel alienado, que foi realizado apenas em 22/07/2019,
razão pela qual se presume a boa-fé dos adquirentes.
Era ônus do credor comprovar a má-fé dos autores, o que
não ocorreu nos presentes autos até porque os adquirentes trouxeram os
comprovantes de pagamento do imóvel com as razões do apelo (f.
117/150).
Saliente-se que o réu teve ciência desses documentos
quando apresentou as contrarrazões recursais.
Por tais razões, dou provimento ao recurso para julgar
procedentes os presentes embargos de terceiro para determinar o
cancelamento da averbação da existência da ação na matrícula do imóvel,
69.355, do 1o CRI de Sorocaba/SP, Av. 5.
Condeno o réu no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atribuído à causa (R$ 13.265,00), atualizado desde a propositura da ação e
com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034239-89.2019.8.26.0602 -Voto no 23528
9
Recurso provido.
Morais Pucci
Relator